Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSO ONLINE SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA. VENDA DE CURSOS ON-LINE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO. SUSPEITA DE CONTRAFAÇÃO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. SUFICIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE E TELEFONE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Trata-se de recurso interposto contra a r. decisão que deferiu o pedido liminar apenas parcialmente, para determinar que a parte ré/agravada suspendesse a disponibilização, divulgação, reprodução e comercialização de conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor/agravante, por qualquer meio, sob pena de multa.
3. A determinação judicial alcança toda e qualquer mídia/canal que a agravada possa utilizar para divulgar, disponibilizar ou comercializar os cursos, inclusive, o Facebook, de modo que desnecessária a especificação de cada meio de comunicação que possa estar sendo utilizado.
4. Com relação ao pedido de bloqueio da conta bancária e do telefone da agravada, necessário maior grau de cognição, a ser realizada com exauriente instrução probatória, sobretudo para certificar-se de que seriam utilizados exclusivamente para a venda dos produtos de suposta autoria intelectual de propriedade da agravante.
5. Agravo de instrumento não provido.